Tribunal: TJBA
Processo: 8038637-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038637-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LILIAN DAMASCENO FERREIRA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
S
ERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS
.
PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. ESTABILIDADE ECONÔMICA.
LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015.
REAJUSTE DO SÍMBOLO REMUNERATÓRIO
. LEI ESTADUAL Nº 14.640/2023.
EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 13.471/2015. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF E À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidores públicos inativos, com o objetivo de ver reconhecido o direito líquido e certo à extensão do reajuste concedido pela Lei Estadual nº 14.640/2023 à vantagem pessoal de
Estabilidade Econômica (símbolo TCE-06)
incorporada aos proventos, com fundamento no art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015.

A Administração Pública estadual deixou de aplicar o reajuste previsto para os servidores ativos à mencionada vantagem, sob o argumento de “desvinculação” da parcela incorporada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o § 2º do art. 2º da Lei Estadual nº 13.471/2015 assegura o reajuste da vantagem de Estabilidade Econômica aos servidores inativos; e (ii) o princípio da paridade remuneratória impõe a extensão dos reajustes conferidos aos servidores ativos aos proventos dos inativos que percebem idêntica vantagem.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 é expresso ao determinar que “a vantagem pessoal por estabilidade econômica será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada”, sem distinção entre servidores ativos e inativos, razão pela qual se impõe a aplicação literal e teleológica do dispositivo.

O princípio da paridade remuneratória, consagrado nas regras de transição do art. 7º da EC nº 41/2003 c/c art. 3º, p.u., da EC nº 47/2005, assegura que os proventos sejam revistos na mesma proporção e na mesma data dos reajustes concedidos aos servidores em atividade.

A alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF é improcedente, uma vez que o pedido não visa aumento de vencimentos, mas o cumprimento da legislação vigente. Igualmente, a invocação da Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta, pois a decisão judicial reconhece direito subjetivo preexistente, não gerando nova despesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia (MS nº 8040743-61.2024.8.05.0000) e do Supremo Tribunal Federal (ADI 3105 e RE 590.260) reforça a legitimidade da extensão dos reajustes decorrentes da paridade entre ativos e inativos.

DISPOSITIVO E TESE

Segurança
CONCEDIDA
.

Tese de julgamento:

1. A vantagem de estabilidade econômica incorporada aos proventos de servidores inativos deve ser reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015.

2. O princípio da paridade remuneratória assegura aos servidores inativos a extensão dos reajustes concedidos aos ativos que percebem idêntica vantagem.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, e 40, § 8º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º, p.u.; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, § 2º; Lei Estadual nº 14.640/2023; CPC/2015, art. 82, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3105, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 01.09.2005; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 25.11.2009; TJBA, MS nº 8040743-61.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 08.04.2025; Súmulas 269 e 271/STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8038637-29.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante
LILIAN DAMASCENO FERREIRA SANTOS e OUTROS

e Impetrados

o
SUPERINTENDENTE DA SUPREV,
o
SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO
e o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONCEDER A SEGURANÇA,

ao Mandado de Segurança,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20